Tribunal: TCU
Processo: 025.205/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7411/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.205/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cecylia Roberta Ferreira de Oliveira (XXX.577.844-XX); Cesario Antonio Neves Junior (XXX.086.284-XX); Cinthia Ladjane de Souza Holanda (XXX.229.144-XX); Daiana Amorim Ferreira (XXX.690.764-XX); Izabella Maria da Silva Medeiros (XXX.204.964-XX); Luciano Machado Ferreira Tenorio de Oliveira (XXX.466.604-XX); Maria Betania Martins da Silva (XXX.706.204-XX); Mariana Maris Ramos Lima (XXX.965.154-XX); Yakara Vasconcelos Pereira (XXX.767.864-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.